Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719595-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: QUENIA AFONSO DA SILVA RECORRIDO: CLEVERTON SANTOS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ENDOSSO EM BRANCO. RASURA SEM GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em quatro cheques prescritos, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 118.400,00. A parte apelante alegou inexigibilidade dos títulos por ausência de endosso válido, rasura em uma das cártulas e existência de pagamentos que teriam quitado integralmente a dívida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cheques apresentados são exigíveis, mesmo diante de rasura, ausência de endosso nominativo e ausência de apresentação ao banco sacado; (ii) estabelecer se houve comprovação, pela parte embargante, de pagamento total ou parcial da dívida discutida nos autos. III. Razões de decidir 3. O cheque é título transmissível por endosso, inclusive em branco, nos termos dos arts. 17 e 20 da Lei no 7.357/85, o que confere legitimidade ao portador para cobrança do valor representado. 4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 531, dispensa a demonstração do negócio subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito, quando dirigida contra o emitente. 5. A existência de rasura em um dos cheques, consistente na data de apresentação, não afasta sua exigibilidade, por não comprometer a validade do título, que é ordem de pagamento à vista. 6. A ausência de apresentação dos cheques à instituição financeira não impede a propositura da ação monitória, pois os cheques permanecem como prova escrita sem eficácia de título executivo (Lei no 7.357/85, art. 47, § 3o). 7. Os documentos juntados aos autos não demonstram que os pagamentos realizados por terceiros se referem à quitação das cártulas de cheque cobradas, incumbindo à devedora o ônus da prova quanto ao alegado pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. Diante da ausência de prova de fato extintivo do direito do autor, mantém-se a sentença que reconheceu a constituição do título executivo judicial e a obrigação da ré de pagar o valor principal, com os acréscimos legais. IV. Dispositivo 9. Negou-se provimento ao apelo da embargante. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 700, 701, 85, § 2o e § 11; Lei no 7.357/85, arts. 17, 20 e 47, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 531. TJDFT, Acórdão 1863431, 0709560-37.2020.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.05.2024. TJDFT, Acórdão 1258849, 0003953-11.2016.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 17.06.2020. TJDFT, Acórdão 1851212, 0713277-83.2022.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.04.2024. TJDFT, Acórdão 1826955, 0025107-18.2016.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05.03.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 19, 29, e 38, todos da Lei 7.357/85, sob o argumento de que restou devidamente comprovado nos autos o pagamento parcial do débito. Assevera que ainda que os comprovantes de pagamento estejam em nome de Heuler Pedrosa Davi, tais documentos devem ser plenamente considerados, haja vista a relação de convivência e de interesse jurídico comum existente entre este a emitente dos cheques. Aponta divergência jurisprudencial quanto a possibilidade de pagamento parcial dos cheques, colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 19, 29, e 38, todos da Lei 7.357/85, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Com efeito, as alegações de inadequação no endosso, ocorrência de rasura sem gravidade, bem como os comprovantes de pagamento juntados aos autos, são insuficientes para comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (CPC/15 373 II)” (ID 73396686), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023